Tribunal: STF
Processo: Pet 4943
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO – CARTA TESTEMUNHÁVEL AUTUADA COMO PETIÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO A RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – INADMISSIBILIDADE DO USO DO RECURSO DE AGRAVO, DA RECLAMAÇÃO, DA PETIÇÃO OU DA CARTA TESTEMUNHÁVEL COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO.